Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de repetição de indébito por SUPOSTO desconto sem autorização em limite de cheque especial. APELAÇÃO. BOA-FÉ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO. AUTOMÁTICA. LIMITE. CHEQUE ESPECIAL. QUITAÇÃO. PRESTAÇÃO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. AFASTANDO. artIGO 26 da Lei no. 9.514/1997. DEVER. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito por suposto desconto sem autorização em limite de cheque especial, na qual a consumidora aduz a má-fé na atuação da instituição financeira ré por utilizar o limite anteriormente contratado do cheque especial para adimplir prestação de contrato de empréstimo bancário, com cláusula de alienação fiduciária imobiliária, no momento em que aquela não possuía numerário suficiente para fazer frente à obrigação.
2. O ordenamento jurídico vigente não obsta o desconto em conta-salário e cheque especial para quitação de empréstimos, desde que devidamente contratado, autorizado pelo consumidor e afastada a possibilidade de existência de qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato.
3. Constatada no contrato firmado entre as parte cláusula na qual a autora anuiu a utilização de limite do cheque especial para quitação de mútuo feneratício, com cláusula de alienação fiduciária, tem-se que esta autorização é devida, sobretudo se não comprovado vício de consentimento e houver redação clara e devida da cláusula contratual.
4. Não se desincumbindo do próprio ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.
5. Recurso não provido.